Tribunal: TJBA
Processo: 0057981-67.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0057981-67.2003.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEAN PAULO COSME

Advogado(s): EPITACIO DANTAS DE MIRANDA NETO, PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS, ADALBERTO OTAVIANO LUCIANO

APELADO: MARIA RAIMUNDA OLIVEIRA COSTA

Advogado(s):ISOLINO MOREIRA DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. ARTIGOS 1.227 E 1.245 DO CC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de imissão de posse, em razão da ausência de comprovação da propriedade do imóvel, uma vez que o contrato de compra e venda não foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis, nem houve quitação do preço pactuado.

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de compra e venda de imóvel não registrado e sem quitação do valor confere ao comprador o direito de imitir-se na posse.

3. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade somente se adquire com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

4. A falta de registro e de quitação do preço impede o reconhecimento da propriedade, conforme prevê o art. 1.227 do Código Civil, sendo, portanto, impossível a imissão de posse requerida.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 0057981-67.2003.8.05.0001,
em que figura como apelante
JEAN PAULO COSME
e apelada
MARIA RAIMUNDA OLIVEIRA COSTA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEG
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora